Tribunal: TJDFT
Processo: 0701477-56.2025.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Sentença. Fundamentação. Ausência. Nulidade de ofício. Apelação prejudicada.
I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito por ilegitimidade passiva do apelado.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em aferir se a sentença foi fundamentada.

III. Razões de decidir
3. As razões fáticas e de direito que embasam a decisão devem ser expostas a fim de se permitir ao vencido entender os motivos de seu insucesso e, assim, interpor o recurso adequado, se desejar. A fundamentação, ademais, possibilita ao órgão revisor analisar o acerto ou desacerto da decisão caso haja a interposição de recurso.
4. A sentença que reconhece ilegitimidade passiva da parte sem explicar os motivos fáticos e jurídicos que levaram o Juízo a essa conclusão padece de vício.

IV. Dispositivo e tese
5. Sentença anulada de ofício. Apelação prejudicada.
Tese de julgamento: “1. A ausência de fundamentação da decisão judicial enseja a sua nulidade.”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF/88, art. 93, IX; CPC, art. 492.
Jurisprudência relevante citada: n/a.